Tribunal: TJSP
Processo: 0125006-19.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Irresignação dos correqueridos.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. AGRAVO RETIDO. Desnecessidade de prova oral. Questões fáticas se encontravam suficientemente delineadas nos autos, restando tão-somente as de direito. Agravo improvido.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. Alegada ausência de citação de Pedro Marques, cônjuge de

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Irresignação dos correqueridos.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. AGRAVO RETIDO. Desnecessidade de prova oral. Questões fáticas se encontravam suficientemente delineadas nos autos, restando tão-somente as de direito. Agravo improvido.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. Alegada ausência de citação de Pedro Marques, cônjuge de Aparecida Marques, a qual foi regularmente citada mas quedou-se revel. Inexistência de irregularidade.
1.3. INÉPCIA DA APELAÇÃO. Arguição, pelos recorridos, de que o recurso não teria atacado os fundamentos da sentença. Não acolhimento. Da leitura da peça de apelação foi possível constatar a impugnação expressa dos motivos que ensejaram a procedência da demanda.

2. MÉRITO. Terreno no qual foram construídas diversas casas, sem desmembramento ou efetiva regularização. Conflito anterior ao longínquo ano de 1997. Incontroversa existência de condomínio entre os envolvidos. Diversos requeridos foram revéis. Autores proprietários de 1/12 do bem. Não constatada a ocorrência de usucapião em favor dos recorrentes, pois a respectiva posse tinha a mesma natureza da posse dos autores. Condomínio indivisível sobre o terreno, não havendo consenso entre as partes, tornando necessária a respectiva alienação para repartição do proveito obtido, de forma proporcional à cota parte de cada condômino. Recurso dos correqueridos parcialmente provido apenas para garantir o direito à indenização também pelas acessões e não apenas pelas benfeitorias, como já havia sido reconhecido no julgado recorrido. Artigo 1.255 do Código Civil. Jurisprudência desta Colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032993
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0125006-19.1997.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAMIRO DOS SANTOS PAREDES (ESPÓLIO) e ZILDA DE OLIVEIRA
PAREDES (ESPÓLIO), são apelados EDISON RODRIGUES SEGETO (E
OUTROS(AS)) e NOEMI GONÇALVES RODRIGUES SEGETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitadas as preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 2/7
VOTO No 12.538
No Processo - Classe:
0125006-19.1997.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Og Cristian Mantuan
Partes:
Apelantes: Ramiro dos Santos Paredes e Zilda de Oliveira
Paredes
Apelados: Edison Rodrigues Segeto e Noemi Gonçalves
Rodrigues Segeti
Interessados: Aparecida do Carmo Oliveira Fernandes,
Gilberto Antonio Fernandes, Aparecida Domicelia Souza
Marques, Aparecida Derci Oliveira Souza e Cicero Demerval de
Oliveira Souza
APELAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
ALIENAÇÃO
JUDICIAL.
Sentença
de
procedência.
Irresignação dos correqueridos.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. AGRAVO RETIDO. Desnecessidade de prova oral.
Questões fáticas se encontravam suficientemente delineadas
nos autos, restando tão-somente as de direito. Agravo
improvido.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. Alegada ausência de
citação de Pedro Marques, cônjuge de Aparecida Marques,
a qual foi regularmente citada mas quedou-se revel.
Inexistência de irregularidade.
1.3. INÉPCIA DA APELAÇÃO. Arguição, pelos recorridos,
de que o recurso não teria atacado os fundamentos da
sentença. Não acolhimento. Da leitura da peça de apelação
foi possível constatar a impugnação expressa dos motivos
que ensejaram a procedência da demanda.
2. MÉRITO. Terreno no qual foram construídas diversas
casas, sem desmembramento ou efetiva regularização.
Conflito anterior ao longínquo ano de 1997. Incontroversa
existência de condomínio entre os envolvidos. Diversos
requeridos foram revéis. Autores proprietários de 1/12 do
bem. Não constatada a ocorrência de usucapião em favor
dos recorrentes, pois a respectiva posse tinha a mesma
natureza da posse dos autores. Condomínio indivisível
sobre o terreno, não havendo consenso entre as partes,
tornando necessária a respectiva alienação para repartição
do proveito obtido, de forma proporcional à cota parte de
cada condômino. Recurso dos correqueridos parcialmente
provido apenas para garantir o direito à indenização
também pelas acessões e não apenas pelas benfeitorias,
como já havia sido reconhecido no julgado recorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 3/7
Artigo 1.255 do Código Civil. Jurisprudência desta Colenda
Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINARES
REJEITADAS;
NO
MÉRITO,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 798/805 (integrada às fls. 827/828) dos autos da Ação de Extinção de Condomínio e
Alienação Judicial proposta por Edison Rodrigues Segeti e Noemi Rodrigues Segeti em
face de Zilda de Oliveira Paredes e Espólio de Ramiro dos Santos Paredes.
O D. Magistrado julgou procedente a demanda, extinguindo o
condomínio indiviso do imóvel objeto da matrícula 37644 e determinando a respectiva
alienação judicial pelo valor apurado em perícia, atribuindo o produto da venda aos
titulares na proporção dos respectivos quinhões.
Irresignados, os requeridos se insurgiram às fls. 831/846.
Inicialmente, pleitearam o provimento do agravo retido interposto
às fls. 559/567, aduzindo ter havido pedido de produção de prova oral consistente no
depoimento pessoal dos apelados e na oitiva das testemunhas arroladas, o qual foi
indeferido pelo MM. Juiz "a quo" de modo a ensejar o indevido cerceamento de defesa.
Ainda em sede preliminar, arguiram a nulidade processual em razão
da falta de citação de Pedro Marques (cônjuge da correquerida Aparecida Marques).
No mérito, aduziram que os laudos periciais demostraram que a
quota dos autores corresponde a apenas 1/12 do imóvel, sendo perfeitamente viável a
divisão cômoda do terreno e, portanto, desnecessária a alienação forçada.
Alegaram, ainda, ser possível o reconhecimento da usucapião
especial arguida na contestação de fls. 439/451, mesmo no caso de área urbana inferior a
125 metros quadrados e ainda que relacionada a condomínio.
Subsidiariamente, pleitearam fosse reconhecido o respectivo direito
de indenização pelas acessões artificiais introduzidas no terreno, pois embora não se
confundam com benfeitorias foram efetuadas de boa-fé, devem ser igualmente
ressarcidas pelos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 4/7
Nas contrarrazões de fls. 849/856, os autores alegaram que as
razões recursais não teriam atacado os fundamentos da r. sentença.
Asseveraram, ainda, ser desnecessária a produção de prova oral.
No mérito, aduziram não ser cabível a usucapião de área comum,
mormente quando se tratasse de condenação “pro indiviso”, mesmo porque não houve
comprovação de “animus domini”.
Afirmaram que o desdobro defendido pelos apelantes seria
inviável, pois não atenderia aos ditames da legislação municipal e não seria de interesse
dos autores, pretendendo efetivamente a alienação do terreno e a repartição dos valores.
Ao final, requereram a manutenção do julgado.
A r. sentença foi proferida na vigência do antigo CPC.
É O RELATÓRIO.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. Agravo retido.
Em primeiro lugar, não comporta provimento o agravo retido de
fls. 559/567, restrito à questão da prova oral.
Na realidade, na ocasião da prolação da sentença, as questões
fáticas se encontravam suficientemente delineadas nos autos, restando tão-somente as
questões de direito.
Ademais, nos termos da legislação processual, incumbe ao
Magistrado indeferir as provas que entender desnecessárias ou protelatórias, o que foi
corretamente efetuado na espécie.
1.2. Nulidade do processo.
Também não comporta acolhimento a arguição de nulidade em
razão da ausência de citação de Pedro Marques, mormente porque tal questão já se
encontra superada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 5/7
Deve ser destacado, ainda, que Aparecida Marques (esposa de
Pedro Marques) foi regularmente citada nos autos (fls. 223) e não apresentou
contestação, situação em que poderia alegar eventual nulidade
não cabendo aos
recorrentes defender, nesta oportunidade, interesses de terceiros.
1.3. Não conhecimento da apelação.
Também deve ser afastada a alegação trazida nas contrarrazões de
que o recurso não teria atacado os fundamentos da sentença, pois da análise da peça
recursal foi possível constatar a impugnação expressa dos motivos que ensejaram a
procedência da ação nos moldes postos pelo MM. Juiz "a quo".
2. MÉRITO.
Edison e Noemi Segeti ingressaram com a presente demanda
pretendendo a alienação judicial e extinção do condomínio existente sobre o imóvel.
Transcorrida a instrução, foi então proferida a r. sentença, a qual
comporta discreta reforma, consoante fundamentação a seguir.
Nos termos ressaltados pelo D. Magistrado, o conflito entre as
partes é anterior ao ano de 1997, de modo que se houvesse qualquer interesse em dar
outra solução à lide, como por exemplo a divisão do terreno de modo amigável, tal já
teria ocorrido de forma consensual.
Houve prova documental de que os autores adquiriram 1/12 do
terreno, conforme contrato de compra e venda e cópia da matrícula, juntados às fls.
13/17, 24/26 e 27/29.
E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não houve efetivo
desmembramento do imóvel, restando evidenciado o condomínio ainda existente entre
os autores e os requeridos situação que em nada se alteraria pelo simples fato de terem
sido construídas residências autônomas no local.
No tocante à alegada usucapião, nos termos ressaltados no julgado,
a posse dos apelantes decorreu das mesmas condições e possuía a mesma natureza da
posse dos autores, confirmando a tese de que havia entre todos um condomínio
indivisível sobre o terreno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 6/7
Ademais, mesmo que se considerasse que os autores detinham a
posse de duas das casas construídas no imóvel e as alugavam, tal fato não importaria
necessariamente na presunção de que estavam satisfeitos com a divisão havida no
terreno, nada obstando a busca pelo direito de alienação do referido bem judicialmente.
Portanto, deve ser mantida a divisão do terreno em frações ideais,
consoante detalhado no laudo pericial, não se adotando as áreas fisicamente delimitadas
de forma arbitrária pelos envolvidos.
Na realidade, repete-se nesta demanda uma situação que não raras
vezes é submetida ao Judiciário: indivíduos tomam decisões e praticam atos complexos,
inclusive envolvendo expressivos valores, de forma precipitada e sem as cautelas
devidas, mas com a mudança na realidade fática os conflitos de interesses vêm à tona e,
então, buscam uma interferência do Poder Judiciário, na penosa missão de compreender
e decidir sobre fatos ocorridos em um complicado contexto fático, inclusive envolvendo
o direito à moradia de diversos indivíduos e respectivas famílias.
De todo modo, o julgado comporta reforma, mas apenas no tocante
à indenização pelas acessões.
Consoante o artigo 1.255 do Código Civil, “aquele que semeia,
planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes,
plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.
Portanto, não havendo no caso concreto peculiaridades que
justificassem o afastamento do dever de indenizar pelas acessões, aplica-se a regra da
reparação, nos termos do entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
ACESSÃO. Construções. Posse de boa-fé. Retenção. O
possuidor de boa-fé tem direito à retenção do bem
enquanto não indenizado pelas construções (acessões)
erguidas
sobre
o
imóvel.
Precedentes.
Recurso
conhecido e provido. (STJ, Recurso Especial 430.810, 4a
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha)
Neste sentido, o recente julgado desta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0125006-19.1997.8.26.0100
Voto no 12538 (L)
Pág. 7/7
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
- Rescisão
Inadimplência confessa do devedor

Rescisão decretada
Indenização pela ocupação

Possibilidade,
no
caso,
para
compensar
a
indisponibilidade do imóvel, em valor mensal de 0,5%
sobre o valor do contrato, tendo como termo inicial a
imissão na posse do imóvel pelo adquirente, até a efetiva
desocupação do bem - Indenização por benfeitorias
úteis e necessárias, bem como pelas acessões -
Possibilidade, apurando-se o 'quantum' em liquidação
de sentença
Medidas destinadas a evitar o
enriquecimento sem causa de ambas as partes

Sentença,
em
parte,
reformada
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1002434-
92.2020.8.26.0664; Relator Elcio Trujillo; 10a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 17/12/2020)
Além das benfeitorias cuja indenização foi determinada na sentença
(fls. 827), também deverão ser apurados os valores das acessões, para fins de
incremento do valor de alienação do imóvel, nos termos pleiteados pelos apelantes em
caráter subsidiário.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
retido, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação, sem fixação de honorários recursais diante da discreta
reforma do julgado e da inaplicabilidade do CPC/15 na espécie.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora